Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-97.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-97.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 023.278.091-93 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MARLENE VIEIRA DA SILVA - CPF: 593.542.081-34 (APELANTE), DRAITECH ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 23.232.657/0001-80 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO PARCIAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA APÓS HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO INDENIZATÓRIO. RECEBIMENTO DE VALORES QUE NÃO CARACTERIZA MODIFICAÇÃO PERMANENTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao homologar acordo no valor de R$ 100.000,00 em ação de reparação civil por acidente fatal, revogou parcialmente a gratuidade da justiça concedida aos autores, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de indenização decorrente de acordo judicial justifica a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida, por supostamente modificar a situação de hipossuficiência dos beneficiários.

III. Razões de decidir:

3. O simples recebimento de valores indenizatórios não caracteriza modificação permanente da situação econômica dos autores que justifique a revogação da gratuidade da justiça.

4. A indenização recebida possui natureza compensatória e ressarcitória, destinada a mitigar danos decorrentes da perda de um ente querido, não configurando fonte de renda permanente ou acréscimo patrimonial estável.

5. A revogação da gratuidade da justiça, nos termos do art. 100 do CPC, pressupõe comprovação efetiva da alteração da situação econômica do beneficiário, não havendo nos autos elementos que demonstrem que os autores passaram a dispor de recursos suficientes para arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação provido para restabelecer integralmente o benefício da gratuidade da justiça aos autores.

Tese de julgamento:

"O recebimento de indenização decorrente de acordo judicial em ação de reparação civil, por si só, não caracteriza modificação da situação econômica do beneficiário que justifique a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida, considerando a natureza compensatória e ressarcitória dos valores recebidos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025503-48.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA NETO
e por
MARLENE VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Reparação Civil no 1000842-97.2025.8.11.0003
, que homologou acordo entre as partes e revogou parcialmente a gratuidade da justiça concedida aos autores.

Os autores ajuizaram ação indenizatória contra
DRAITECH ENGENHARIA LTDA-ME
em razão do acidente fatal que vitimou Sérgio Ribeiro da Silva. Durante o processo, as partes celebraram acordo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em 21/03/2025, o magistrado homologou a transação, julgando extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "b", CPC) e revogou parcialmente a gratuidade judiciária concedida aos autores, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, por entender que o recebimento da indenização afastou a hipossuficiência alegada inicialmente.

Os autores recorreram sustentando que os valores recebidos possuem natureza compensatória e ressarcitória, não alterando sua situação financeira de modo estável e permanente. Argumentam que a indenização não representa fonte de subsistência futura, mas simples recomposição patrimonial. Requerem o restabelecimento integral dos benefícios da gratuidade da justiça.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 316535858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que, ao homologar acordo em ação de reparação civil, revogou parcialmente a gratuidade da justiça concedida aos autores.

Alegam os Apelantes que o recebimento da indenização não descaracteriza sua condição de hipossuficiência, pois os valores possuem natureza compensatória e ressarcitória, não constituindo renda ou acréscimo patrimonial estável.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte Apelada, conforme certidão de decurso de prazo nos autos.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A questão central consiste em verificar se o recebimento de indenização no valor de R$ 100.000,00, decorrente de acordo judicial, justifica a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

O art. 100 do CPC estabelece que a gratuidade poderá ser revogada se durante o processo deixar de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou sua concessão. Assim, a revogação pressupõe comprovação efetiva da alteração da situação econômica do beneficiário.

No caso em análise, o simples recebimento de valores indenizatórios não caracteriza modificação permanente da situação econômica dos autores.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO - HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA - DESACERTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O recebimento de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito, em valor razoável, por si só, não significa, necessariamente, tenha havido acréscimo patrimonial que autorize a cassação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferida à autora.

Se a requerente demonstra que a renda auferida decorre de bolsa-estágio, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.- (N.U 1025503-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

A indenização recebida possui natureza compensatória, destinada a mitigar danos decorrentes da perda de um ente querido, não configurando fonte de renda permanente que justifique a presunção de capacidade financeira para arcar com custas processuais.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que os autores, após o recebimento da indenização, passaram a dispor de recursos suficientes para arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento. Exigir o pagamento de custas para discutir o próprio direito à gratuidade criaria obstáculo irrazoável ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença na parte em que revogou parcialmente a gratuidade da justiça, restabelecendo integralmente o benefício aos autores.

Sem majoração de honorários advocatícios recursais, considerando que não houve fixação de honorários na sentença homologatória do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025